Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-40.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001461-40.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA FLORIANO BARBOSA TRAJANO e outros (3) Advogado(s): PATRICIA MARQUES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VERBA DE NATUREZA INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REPASSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Rita de Cássia Floriano Barbosa Trajano e outros, agentes comunitários de saúde contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Paulo Afonso ao pagamento anual do “incentivo adicional” instituído por Portarias do Ministério da Saúde, sob o fundamento de ausência de previsão legal local para incorporação da verba à remuneração dos servidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município pode ser compelido a repassar, diretamente aos agentes comunitários de saúde, o valor do incentivo adicional previsto em Portaria do Ministério da Saúde, mesmo diante da inexistência de lei municipal autorizadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º da Portaria nº 674/GM/MS/2003 estabelece o pagamento de incentivo adicional anual aos agentes comunitários de saúde, mas trata-se de norma infralegal federal, sem força para obrigar o ente municipal a realizar pagamento direto sem previsão legislativa local. 4. A Constituição Federal exige que o aumento ou a criação de vencimentos de servidores públicos esteja previsto em lei específica municipal, nos termos dos arts. 37, X, e 169, §1º, da CF/1988. 5. A verba mencionada tem natureza institucional, voltada ao financiamento das ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não se configurando como vantagem pessoal automática ou verba remuneratória. 6. A inexistência de norma municipal prevendo a destinação da verba aos servidores impede o reconhecimento de direito subjetivo ao repasse pleiteado. 7. A jurisprudência consolidada do TJBA rechaça a pretensão de repasse direto do incentivo adicional quando não houver lei local autorizadora, reconhecendo a ausência de direito subjetivo à incorporação da verba. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169, §1º; Portaria GM/MS nº 674/2003. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0005822-47.2012.8.05.0191, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 11.03.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8001086-37.2022.8.05.0274, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 26.05.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8013815-32.2021.8.05.0274, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001461-40.2015.8.05.0191, em que figuram como Apelante RITA DE CASSIA FLORIANO BARBOSA e outros e como Apelado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239